Tribunal: STF
Processo: ARE 1584210
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 284 e 283 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante alega estarem presentes os requisitos sumulares e processuais para o conhecimento do recurso. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do regime diferenciado do Simples Nacional. 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Conforme consignado, o recorrente insurge-se contra a inclusão do citado tributo na base de cálculo, mas não impugna as razões de decidir do acórdão recorrido relacionadas à natureza diferenciada do regime tributário adotado. Incidem, portanto, as Súmulas 283 e 284/STF. 

Ressalto, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 970.821 RG/RS (Tema 517 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 19/8/2021, consignou que o Simples Nacional é um regime de tributação simplificado, cuja adesão é facultativa no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. Na oportunidade, asseverou-se que é inviável a adesão parcial ao regime simplificado e que, à luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal.

Por fim, saliento que a orientação firmada no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706 RG/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2017) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que as peculiaridades do regime simplificado do Simples Nacional não foram objeto de análise no mencionado processo paradigma. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: ARE 1.398.345/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/9/2022; e ARE 1.249.141/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/3/2020.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator